Tribunal: TJSP
Processo: 1005146-89.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

- Não há impedimento jurídico a que novas leis regulem as relações estabelecidas entre os servidores públicos e a administração, o que inclui a possibilidade de extinção de vantagens, reenquadramentos, de transformações ou de classificações de cargos e funcionais.

- Para o STF, o direito de irredutibilidade remuneratória do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. SEXTA-PARTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

- Não há impedimento jurídico a que novas leis regulem as relações estabelecidas entre os servidores públicos e a administração, o que inclui a possibilidade de extinção de vantagens, reenquadramentos, de transformações ou de classificações de cargos e funcionais.

- Para o STF, o direito de irredutibilidade remuneratória do servidor público restringe-se à conservação do quantum estipendiário, segundo a normativa de regência. Reduzir esse valor configura ilegalidade, nisto que afronta a garantia da irredutibilidade da remuneração

Acolhimento da remessa necessária, que se tem por interposta, e parcial provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000333536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005146-89.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, é apelada MARIZA ANTONIA
PEITROBOM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1005146-89.2017.8.26.0428
Procedência: Paulínea
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.021)
Apelante:
Municipalidade de Paulínea
Apelada:
Mariza Antonia Pietrobom
SERVIDOR
PÚBLICO.
SEXTA-PARTE.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
Não há impedimento jurídico a que novas leis
regulem
as
relações
estabelecidas
entre
os
servidores públicos e a administração, o que inclui
a possibilidade de extinção de vantagens, reenquadramentos, de transformações ou de
classificações de cargos e funcionais.
Para o STF, o direito de irredutibilidade
remuneratória do servidor público restringe-se à
conservação do quantum estipendiário, segundo a
normativa de regência. Reduzir esse valor configura
ilegalidade,
nisto
que
afronta
a
garantia
da
irredutibilidade da remuneração
Acolhimento da remessa necessária, que se
tem por interposta, e parcial provimento da apelação. RELATÓRIO:
1.
Mariza Antônia Pietrobom, servidora pública municipal, ajuizou a presente demanda contra a Municipalidade de Paulínea, pleiteando o

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
3
restabelecimento
do
benefício
da
sexta-parte,
cuja
supressão ocasionou redução nos proventos.

2.
A r. sentença de origem julgou procedente o pleito,
condenando a demandada ao restabelecimento do benefício da sexta-parte, com o pagamento das
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal,
incidente correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de
mora de 0,5% ao mês, fixados os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Do decidido apelou a Fazenda pública, buscando,
em resumo, a improcedência da ação ou, quando menos,
que os juros de mora observem a taxa de remuneração da
caderneta de poupança (e-págs. 437-45).

Respondeu-se ao recurso (e-págs. 454-70).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 16 de março de 2020 (e-
pág. 488).
VOTO:
3.
O objetivo da demandante é o restabelecimento do
benefício da sexta-parte, incorporada aos seus proventos,
suprimida com o advento da Lei complementar municipal
17/2001 (de 9-10), acarretando redução nos vencimentos.
4.
A Lei complementar municipal 17/2001 suprimiu a
sexta-parte do rol de vantagens que podem ser
percebidas pelos servidores municipais.

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
4
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que
a
requerida
suprimiu
o
pagamento
do
mencionado
benefício, ocasionando redução nos proventos da autora.
5.
Ocorre que a reestruturação de carreiras não pode
resultar em redução nominal dos vencimentos.
Não há impedimento jurídico a que novas leis
regulem as relações estabelecidas entre os servidores
públicos e a administração, o que inclui a possibilidade de
extinção de vantagens, reenquadramentos, de transformações ou de classificações de cargos e funcionais.
O Pleno do STF, ao julgar o MS 24.875, firmou
orientação no sentido de que o servidor público não tem
direito
adquirido
à
perseverança,
por
tempo
indefinido, dos critérios legais que ensejaram o
cálculo de sua remuneração (j. 11-5-2006). Vale dizer,
segundo aquela corte, não há direito adquirido a regime
jurídico.
Dessa maneira, para o entendimento do STF, o
direito de irredutibilidade remuneratória do servidor público restringe-se à conservação do quantum
estipendiário, segundo a normativa de regência. Reduzir
esse valor configura ilegalidade, nisto que afronta a
garantia da irredutibilidade da remuneração. Todavia,
excluir alguma vantagem pecuniária ou reduzi-la, ou dar-
lhe novo enquadramento retributivo ainda que alterando
anterior progressão funcional ou hierarquia , contanto
que se mantenha o valor global dos vencimentos ou

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
5
aposentadoria, não é agressivo da legalidade.
Nesse mesmo sentido, ao julgar o AgR no RE
593.711, o STF assentou:
“Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo
possível,
portanto,
a
redução
ou
mesmo
a
supressão de gratificações ou outras parcelas
remuneratórias, desde que preservado o valor
nominal da remuneração” (j. 17-3-2009).
Não diversamente, recolhe-se, a título exemplar,
de decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“I - A jurisprudência deste e. STJ é uníssona em
reconhecer não existir direito adquirido do servidor
a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, tão-
somente, a irredutibilidade de vencimentos.
II - Observada essa condição, é possível que se
altere sua composição remuneratória, retirando ou
alterando a fórmula do cálculo de vantagens,
gratificações, reajustes etc.” (RMS 30.118 -Rel.
Min. FELIX FISHER, j. 29-10-2009).

Assim, ocorrendo a redução nominal dos proventos
com a supressão do pagamento da sexta-parte, configura-
se afronta ao disposto no inciso XV do art. 5o da
Constituição
federal,
que
veda
a
redutibilidade
de
vencimentos, impedindo que a Administração pública
reduza, por ato unilateral, o valor nominal dos estipêndios
mensais dos servidores.
No mesmo sentido destaco os seguintes julgados
deste Tribunal de Justiça: AC 0045627-82.2011 -Des.
VERA
ANGRISANI,
AC
0003300-25.2011
-Des.
REBOUÇAS ED CARVALHO; AC 0038087-17.2010 -Des.
REINALDO MILUZZI.

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
6
6.
O pagamento dos valores em atraso deve observar
o decidido pelo STF, no RE 870.947 (j. 20-9-2017),
julgado com caráter de repercussão geral, que reiterou os
parâmetros definidos no acórdão das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, no tocante com a Lei
11.960/2009 (de 29-6).
Afastou-se a aplicação da referida norma apenas
quanto aos juros de mora devidos em virtude de relações
jurídicas de natureza tributária, os quais devem observar
os mesmos índices utilizados pela Fazenda pública para
os tributos pagos em atraso. No tocante com as demais
espécies de relações jurídicas, permanece vigente o
disposto na Lei 11.960/2009, ou seja, para o cálculo dos
juros moratórios deve ser utilizado o rendimento da
caderneta de poupança.
Quanto ao cômputo da repotenciação monetária,
decidiu-se que nos processos relativos a obrigações de
natureza tributária deve-se seguir o índice utilizado para
pela Fazenda pública para atualização dos tributos pagos
em mora, ao passo que nas obrigações não tributárias,
cabe a utilização do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial -Ipca-E.
Assim, nos termos do decidido no RE 870.947
?com trânsito em julgado em 3 de março de 2020? os
valores em atraso devem ser atualizados de acordo com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial -Ipca-E
pela Tabela Prática para Atualização Monetária
deste Tribunal de
observando os juros de mora
as disposições da Lei 11.960/2009, a partir de sua

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
7
entrada em vigor.
7.
Mantém-se
a
condenação
da
demandada
no
pagamento de honorários de advogado, postergando-se,
contudo, a definição do percentual da verba honorária
para a fase de liquidação de sentença (arg. inc. II do § 4o
do art. 85 do Código de processo civil).
8.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas, invocando-se aqui o
critério que se solidou no egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se a remessa
obrigatória, que se tem por interposta, e dá-se parcial
provimento ao apelo da Municipalidade de Paulínea para
que sobre os valores devidos incida juros de mora de
acordo com o rendimento da caderneta de poupança
(autos de origem 1005146-89.2017 da 1a Vara da
Comarca de Paulínea).
Cumpre manter a condenação da requerida no
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários de advogado, postergando-se, contudo, a
definição do percentual da verba honorária para a fase de
liquidação de sentença (arg. inc. II do § 4o do art. 85 do
Código de processo civil).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no

AC 1005146-89.2017.8.26.0428 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.021
8
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(assinado eletronicamente)